Tribunal: TJMT
Processo: 1026624-70.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026624-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), EDUARDO JOAO DE ARAUJO - CPF: 453.084.891-49 (APELANTE), CICERO JOSE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 033.041.791-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Ressarcimento Causado por Acidente de TRÂNSITO – PRELIMNAR
Não Conhecimento do Recurso – Supressão de Instância – Violação do Duplo Grau de Jurisdição – Matéria não Discutida em Primeiro Grau – RECURSO NÃO CONHECIDO.

i
nviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Apelação interposto por EDUARDO JOÃO ARAUJO em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1026624-70.2017.8.11.0041 – Ação de Ressarcimento Causado por Acidente de Transito – proposta em face de LIBERTY SEGUROS S.A – julgou procedente referida ação, condenou a requerida à ressarcir a parte autora a quantia de R$ 16.600,87 (dezesseis mil, seiscentos reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE

a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ) e juros de mora de 1% a. m., contados do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ). Condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a controvérsia cinge-se na
análise da existência ou não de obrigação do Apelante em ressarcir integralmente as despesas suportadas pela seguradora, ora apelada, para reparar danos na parte dianteira do veículo segurado, decorrentes de acidente de trânsito.

Para tanto alega a existência de culpa concorrente, aduzindo que o juízo a quo, ao julgar procedente a ação, partiu do princípio que houve culpa exclusiva do apelante impondo que arque com todos os prejuízos sofridos.

Alega que o magistrado contrariando as provas dos autos bem como a jurisprudência recente desta Corte, deu azo aos argumentos da parte autora/apelada eis que esta freou bruscamente o veículo segurado sem justo motivo o que culminou na colisão da traseira e dianteira do automóvel.

Consigna que em caso de acidente de trânsito, quando o motorista colide na parte traseira de outro veículo, presume-se a sua culpa, a não ser que seja cabalmente demonstrada a culpa de outrem, por força do que dispõe o inciso II do

artigo 29 do Código de Trânsito, segundo o qual é dever do condutor guardar distância

de segurança frontal entre seu veículo e os demais, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Alega que quanto ao abalroamento inicial (veículo conduzido pelo requerido que colidiu na parte traseira do veículo segurado), a dinâmica do evento e a culpa do apelante relevaram-se incontroversas, porquanto não são objeto de insurgência recursal.

Por outro lado, quanto à colisão subsequente (o veículo segurado colidiu na parte traseira de outrem que o precedia na via), constata-se, de fato, a existência de culpa concorrente da condutora do veículo segurado, ainda que em menor proporção, para o deslinde do acidente.

Isso porque, como já esposado, o veículo que trafega na traseira de outro, ainda mais em circunstâncias onde a velocidade do tráfego é reduzida, como é o caso dos autos, exige-se a prudência de manter distância razoável do veículo à sua frente.

Destaca que o motorista que conduzia o veículo segurado, narrou no boletim de ocorrência que no dia do acidente em 15 de junho de 2016, por volta das 06h50min da manhã, ambos os veículos seguiam na pista rápida da esquerda,

pela Avenida Fernando Correia da Costa, quando o veículo que seguia a sua frente

realizou uma freada brusca e repentina, sem motivo justificável, obrigando a frear

em seguida, razão pela qual o veículo do apelante colidiu com a traseira do veículo da apelada.

Assim, que constata-se que a apelada não guardou um espaço de segurança suficiente para o veículo que trafegava à sua frente, o acidente só veio a se consumar após a freada brusca e inesperada de ambos os veículos, ou seja, da parte

autora/apelada e do veículo que seguia a sua frente.

Portanto, que imperioso reconhecer a culpa concorrente das partes para a ocorrência do acidente.

O Boletim de Acidente gera presunção quanto à efetiva ocorrência da declaração nele informada, destacando-se a versão apresentada pela motorista do veículo da seguradora, ora apelada, no sentido de que a mesma freou bruscamente, ou seja, extrai-se do boletim de ocorrência, a confissão da motorista que em razão da falta da distância frontal de segurança aliada a freada brusca e sem motivo do veículo que seguia a sua frente, agiu do mesmo modo.

Quanto ao valor cobrado, que é totalmente desarrazoado; ainda, que se há culpa concorrente, o dever de indenizar deve ser proporcional a culpa das partes envolvidas.

Portanto, que analisando o conjunto probatório anexo aos autos, a deformação em menor grau na parte dianteira do veículo segurado, quando confrontada com a ocorrida na parte traseira demonstra que a força do impacto do abalroamento inicial foi moderada.

Por conseguinte, o impacto subsequente poderia ter sido evitado acaso a condutora do veículo segurado tivesse mantido uma distância segura em relação ao terceiro veículo que o precedia na via, pelo que resta configurado o nexo causal entre a sua conduta e o dano.

Assim, que constatada a culpa, ainda que em menor proporção, da condutora do veículo segurado, ora apelada, em relação às avarias sofridas na parte dianteira do automóvel, cabível a redução de 50% da responsabilidade do apelado quanto a tais despesas, consoante preconiza o artigo 945 do Código Civil, pelo que a manutenção da r. sentença no ponto é medida que se impõe.

Com relação as custas processuais e honorários advocatícios, que estes foram fixados em 15%, no entanto, que totalmente inadequados.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de se reformar a Sentença apelada, uma vez que comprovadamente houve culpa concorrente da segurada, ante a sua inobservância do dever legal de manter distância dos veículos que estavam a sua frente, realizou uma freada brusca e repentina, sem motivo justificável, obrigando a frear em seguida, razão pela qual o veículo do apelante colidiu com a traseira do veículo da apelada;

Caso seja reconhecido a culpa concorrente entre as partes envolvidas, além da redução no patamar de 50% (cinquenta por cento) dos danos sofridos pela apelada, requer seja abatido ao final do litígio, o valor de R$ 1.508,00 reais, conforme recibo – documento de comprovação de Id. 49633235, valor pago pelo apelante na época, reconhecido e confessado pela condutora do veículo da segurada em audiência de instrução e julgamento, devidamente atualizado e corrigido;

Por fim, seja aplicada a inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, caso não seja provido, requer a redução do valor fixado, observando a incidência da redução pela metade, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º ambos do CPC, consoante bem reconhecido pelo d. magistrado de piso na r. sentença, ora impugnada, o apelante, reconheceu o seu dever de indenizar os danos causados na parte traseira do veículo.

Contrarrazões (id.n.º 151207813).

O Apelante foi devidamente intimada para manifestar acerca das preliminares arguidas em Contrarrazões, no entanto, não se manifestou, conforme certidão (id.n.º 174225192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - Não Conhecimento do Recurso – Supressão de Instância – Violação do Duplo Grau de Jurisdição – Matéria não Discutida em Primeiro Grau.

A parte Apelada suscita referida preliminar sob o argumento de que, a alegação nas razões recursais de culpa concorrente foi apresentada com tese totalmente diversa da defesa apresentada em contestação.

Ainda, que o Apelante alegou que não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos, ou aos vestígios deixados no local do evento danoso.

Entretanto, a questão da existência de perícia no local do sinistro, além de não alterar a responsabilidade dele pelo evento danoso sequer foi mencionado em sua defesa.

Consigna, que o recurso não pode ser conhecido pois o pedido do apelante se trata de inovação recursal, de questão não suscitada em primeira instância, o que impede a análise por este E, Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

Isto posto, requer, dignem-se Vossas Excelências, em não conhecer o presente recurso, em razão da matéria inédita apresentada pelo apelante, não suscitada em primeira instância, pelos fundamentos acima expostos.

Pois bem
.

Da análise de todo caderno processual, em especial a contestação (id.n.º 151207789) em cotejo com as razões recursais, tenho que referida preliminar procede, explico.

Em contestação o Apelante/Réu alegou ausência de culpa, ainda, que “
o responsável pelos danos foi, na verdade, a própria segurada, ao não guardar distância mínima do veículo que seguia a sua frente e, por ter sido surpreendida, “freou bruscamente”, na mesma dinâmica dos fatos, pela parada brusca do veículo que estava à sua frente, ensejou o acidente entre todos, gerando um engavetamento dos veículos envolvidos
.” (id.n.º 151207789 – pág.3)(destaquei)

Concluindo: “
é inegável que o requerido em nenhum momento foi o culpado pelos danos ocasionados. A culpa de fato foi do veículo que trafegava a frente da segurada que devido à falta de manutenção e sinalização, parou no meio de uma avenida movimentada, ou ainda, da segurada, ante a inobservância do seu dever de cuidado quanto a distância entre os veículos, ocasionou o acidente
.”

No entanto em sede de recurso defende a “culpa concorrente” , bem como, reconhece sua culpa, vejamos (id.n.º 151207807 – pág.4):

“In casu, no que tange ao abalroamento inicial (veículo conduzido pelo requerido que colidiu na parte traseira do veículo segurado), a dinâmica do evento e
a culpa do apelante relevaram-se incontroversas, porquanto não são objeto de insurgência recursal
.

Por outro lado, quanto à colisão subsequente (o veículo segurado colidiu na parte traseira de outrem que o precedia na via),
constata-se, de fato, a existência de culpa concorrente da condutora do veículo segurado, ainda que em menor proporção, para o deslinde do acidente.
” (destaquei)

Conforme destacado pela parte Apelada em contrarrazões, a tese apresentada em sede de recurso diverge totalmente da tese de defesa apresentada em contestação.

Logo inviável a apreciação da tese defendida em recurso posto que não submetida ao exame do juízo “a quo”, restando configurada a inovação recursal, e análise da mesma configuraria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

APELAÇÕES
CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA ATIVA DOS CONDUTORES DO VEÍCULO. REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RECONHECIDA PELO STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRAUTUITA. BENESSE MANTIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO APROPRIADO. INÉRCIA DA PARTE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECUSO DE
APELAÇÃO
. DANO MATERIAL DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITA. ORÇAMENTO APRESENTADO E NÃO CONTESTADO PELA PARTE ADVERSA.
ALEGAÇÃO DE
CULPA

CONCORRENTE
. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”.
INOVAÇÃO

RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECURSO DE
APELAÇÃO
. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR JOSIANE PORTO DE ARAÚJO E JOSINEIA PORTO DE ARAÚJO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ELIZABETI DA COSTA MARTINS DESPROVIDO.
(...).
7. Constitui
inovação

recursal
e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de
apelação
, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

(...)

(N.U 1013291-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

De igual forma,
forma não cabe a análise da que questão

referente a existência de perícia no local do sinistro, haja vista não foi matéria discutida no juízo

a quo.

Isto posto, ACOLHO referida preliminar, e NÃO CONHEÇO o recurso, art. 932, inc. III, do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 15% para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023